Tribunal: TJDFT
Processo: 0735985-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA. PEDRA NOS RINS. AUSENTE INSCRIÇÃO NO SISREG SEM MOTIVO JUSTIFICADO. FALTA DE EQUIPAMENTO PARA O PROCEDIMENTO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido “para determinar que o réu forneça à parte autora CIRURGIA DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. Em seu recurso destaca a urgência médica, sendo que aguarda desde maio de 2022 pelo procedimento pleiteado, enquanto que sequer há previsão para a sua realização. Requer o fornecimento do procedimento no prazo máximo de 10 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 41731895.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Destaca-se a peculiaridade do caso concreto. Para tanto, inicialmente pontue-se que o autor apresenta quadro de nefrolitíase bilateral não obstrutiva, necessitando do procedimento “litotripsia extra-corporea”, conforme relatório expedido por médico da rede pública de saúde (ID 41469177). Como devidamente pontuado no parecer ministerial (ID 41731895), o nome técnico do quadro do paciente corresponde à “pedra nos rins, doença que causa um nível elevadíssimo de dor, podendo ainda ocasionar infecções urinárias ou até mesmo a redução da função renal a longo prazo”. Inclusive, o paciente apresenta crises recorrentes de dores, além de existir risco de piora da função renal, conforme recente parecer médico (ID 41469203). Relevante pontuar que, apesar da situação apurada por médico da rede pública, não ocorreu a inserção do seu nome na lista do SISREGIII. Sobre a questão, o Ministério Público ressaltou que: “(...) a não inserção do paciente no SISREGIII ocorre por opção burocrática da própria secretaria, já que o pedido médico necessário é de servidor da própria SES/DF”. (ID 41731895, pág. 3).
V. Desse modo, sem maiores explicações por parte do Distrito Federal quanto ao motivo, a parte autora não foi incluída na lista de espera do SISREGIII, não obstante a já mencionada urgência apurada por médico da rede pública. Ademais, atualmente o procedimento pleiteado não está sendo realizado pelo Distrito Federal em decorrência da falta de equipamento desde outubro de 2020 (ID 41469177 e ID 41469188, pág. 8). Consta apenas a informação emitida em junho de 2022 acerca da existência de um processo para aquisição do equipamento para o HRAN, sem previsão de conclusão, sendo que quando da sua aquisição será possível realizar cerca de 70 procedimentos mensais (ID 41469180).
VI. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.
VII. Todavia, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo no caso concreto, quando o procedimento sequer está sendo realizado pelo Distrito Federal por falta de equipamento. Destaca-se que foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VIII. Assim, constatado que a demanda foi ajuizada há mais de 180 dias, e diante da urgência já assinalada, é possível apurar que a situação em apreço é suficiente para configurar espera excessiva. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização do procedimento pleiteado no prazo de 10 (dez) dias da publicação deste Acórdão. Relembra-se que o procedimento deverá ser efetuado “na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular”, conforme indicado na sentença recorrida.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o procedimento indicado seja realizado dentro do prazo de 10 (dez) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.